Tribunal: TJBA
Processo: 8003096-82.2023.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003096-82.2023.8.05.0027

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO

Advogado(s)
:

APELADO: JOANA FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO CARNEIRO VILASBOAS GUTEMBERG

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL ANTERIOR (DECRETO 12/1997) E SUPERVENIENTE (LEI 299/2010). CONTINUIDADE DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo Município de Serra do Ramalho contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora aposentada para condenar o ente público ao pagamento de indenização por licenças-prêmio não gozadas referentes a três quinquênios (2001-2016). O Município alega que a lei instituidora do benefício data de 2010, não alcançando períodos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora faz jus à conversão em pecúnia de licenças-prêmio relativas a períodos anteriores à Lei Municipal nº 299/2010, considerando a existência de legislação anterior e o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É pacífico o direito do servidor público aposentado à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e não contada em dobro para fins de aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. Responsabilidade objetiva do Estado (Tema 1086/STJ).

4. A alegação de inexistência de amparo legal para períodos anteriores a 2010 é afastada pela existência de regramento pretérito (Decreto nº 12/1997) que já previa o benefício, bem como pela continuidade do vínculo funcional da servidora.

5. A ausência de requerimento administrativo ou a vedação legal de conversão em pecúnia na lei municipal (art. 112 da Lei 299/2010) não obstam o direito à indenização quando o servidor passa para a inatividade sem ter usufruído do benefício.

6. Comprovado o tempo de serviço e a não fruição, impõe-se o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

1. O servidor público aposentado tem direito à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada, ou não contada em dobro para aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

A superveniência de lei regulamentadora não exclui o direito adquirido a períodos aquisitivos iniciados sob a vigência de norma anterior que já previa o benefício.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; Lei Municipal nº 299/2010.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2018101 AL, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 02/09/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003096-82.2023.8.05.0027
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SERRA DO RAMALHO e como apelada JOANA FERREIRA LIMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora